Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DAS ALIMENTANDAS. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de exoneração de alimentos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o agravante pretendia a suspensão da obrigação alimentar. 1.1. Nesta sede recursal o recorrente visa a exoneração de alimentos quanto às duas filhas. Subsidiariamente, requer a exoneração apenas com relação à primeira agravada.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 2.1. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante. 2.2. No caso dos autos, não estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido formulado neste recurso, porquanto, a teor da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.3. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. No caso, não foi demonstrado que a continuidade do pagamento dos alimentos acarretará prejuízo irreparável ao genitor. Ante a ausência da demonstração do perigo da demora, injustificável a cessação, neste momento processual, da prestação alimentícia devida ao filho maior. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o "cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula no 358). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (07192302020208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 17/3/2021.)
3. Deve-se ressaltar que em que pese as agravadas terem se manifestado nesta sede recursal afirmando que possuem vínculo trabalhista, auferindo cada uma delas os valores de R$ 1.080,00 e R$ 1.850,00, e que cursam, respectivamente, CST em radiologia e pedagogia (cujos valores são: R$ 918,98 e R$ 811,41), a questão ainda requer dilação probatória e apresentação de mais documentos acerca dos valores salarias recebidos, bem como dos gastos por elas despendidos, o que não comporta uma análise em sede de agravo de instrumento. 3.1. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, com mais informações acerca dos gastos das agravadas. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a exoneração ou minoração da verba alimentar, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento não provido.